Tribunal: TCU
Processo: 008.710/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 512024 e códigoUasg 120072 (Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE MILITARES ESERVIDORES CIVIS DO CINDACTA II)

Inteiro teor:
Acórdão 6515/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Consult Viagens e Turismo Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 51/2024, celebrado entre o 2o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta II e a representante, para fornecimento de serviços comuns de gerenciamento para atender as necessidades de locomoção de militares e servidores civis, no valor total de R$ 6.832.444,99, com vigência de 24/9/2024 a 24/9/2029; Considerando que a representante se insurge contra i) aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com órgãos públicos pelo prazo de um ano, fundamentada em alegações de descumprimento contratual, sem que, segundo a empresa, tenha havido análise dos argumentos e documentos apresentados em defesa; ii) notificação por suposta subcontratação indevida de serviços; e iii) alegação de cobrança indevida de taxas de serviço; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos dos contratados da administração pública; Considerando que não constam indícios de que as questões levantadas pela representante afetam o patrimônio público, causam prejuízo ao erário ou apresentam interesse público a justificar o processamento da representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao 2o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta II e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.710/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: 2o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta II. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Consult Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ: 11.955.015/0001-20). 1.6. Representação legal: Jose Carlos de Azevedo Cabral, representando Consult Viagens e Turismo Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.